Tribunal: TJMT
Processo: 1037232-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037232-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILEUSA TELIS DA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 970.987.441-15 (RECORRENTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037232-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco C6 S.A.

Recorrido(s):

Dileusa Telis da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIAS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de perda do objeto ao argumento de que não houve danos a consumidora e que as parcelas do empréstimo consignado foram suspensas em 12/06/2023, destaco que não merece acolhida, haja vista que a reclamante comprova no holerite de junho/2023 o desconto indevido de R$ 550,00 e acosta extrato e holerites posteriores demonstrando a ausência do ressarcimento, portanto, não há que falar em perda de objeto no presente caso.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

3.

Tendo a consumidora negado a contratação de empréstimo, comprovando ainda com boletins de ocorrência lavrados anteriores ao alegado contrato, cabia à reclamada juntar provas robustas da relação jurídica para que fosse reconhecida a validade dos descontos na pensão da autora. Contudo a reclamada não se desincumbiu da referida comprovação nem mesmo da devolução do valor indevidamente descontado.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“a Autora apresentou holerite do mês de junho de 2023, comprovando o desconto de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente ao empréstimo não contratado, bem como extratos bancários com a finalidade de comprovar que o valor que o valor por ela supostamente contratado não fora creditado em sua conta. Por outro lado, não obstante as alegações apresentadas em defesa pela Reclamada, deixou de comprovar que a Reclamante concordou com a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 21.752,05, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Na espécie, entendo que caberia à empresa Reclamada apresentar áudio contendo gravação da solicitação do serviço ofertado, ônus que não se incumbiu. Assim, cabível a nulidade de do contrato n. º 010125026393, e a restituição de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) que em dobro (parágrafo único, art. 42, do CDC) perfaz o montante de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais). No que tange os danos morais, tenho que o pleito merece acolhimento. Colhe-se dos autos que a parte Autora vem amargando prejuízos com a conduta arbitraria da parte Reclamada, ao formalizar contrato não solicitado, bem como em proceder os descontos.
”.

5. Deste modo, como inexiste no processo provas de que a reclamada devolveu os valores descontados indevidamente à reclamante, portanto, é devido a sua devolução na dobra uma vez que não há provas da licitude do desconto.

6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DILEUSA TELIS DA COSTA em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para: (1º) DETERMINAR que a Reclamada cancele o contrato n. 010125026393; (2º) CONDENAR a Reclamada a restituir à Autora, em dobro, o valor de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais) a título de danos materiais, corrigido materialmente pelo IGPM-FGV desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (3º) CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tornar por definitiva a liminar concedida nos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024